Tribunal: TJES
Processo: 0011107-09.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011107-09.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: STENIO GONCALVES CALDAS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. INDEVIDO O AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

1. O benefício de auxílio-acidente previsto no artigo 86 da Lei 8.213/91 exige, além da existência de sequelas permanentes, a comprovação de que estas resultaram em redução da capacidade para o trabalho habitual do segurado.

2. A perícia foi clara ao responder os quesitos apresentados, destacando que não há incapacidade, seja total ou parcial, definitiva ou temporária, o que afasta o direito ao benefício previdenciário;

3. O laudo pericial, elaborado por expert devidamente nomeado, seguiu os parâmetros técnicos e legais estabelecidos, não havendo qualquer vício ou nulidade que o invalide, tendo respondido a todos os quesitos apresentados. Importante ressaltar que a prova pericial é essencial em casos dessa natureza, e, não havendo elementos suficientes para desconstituí-la, prevalece sua conclusão.

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 001107-09.2019.8.08.0024

Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Apelado: Stênio Gonçalves Caldas

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra a sentença (Id 9860362) proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada de Acidentes de Trabalho de Vitória/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Stênio Gonçalves Caldas, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a autarquia previdenciária a “a) pagar o benefício auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, nos moldes do art. 86 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 9.528/97, a partir do dia 01/12/2017. Caso eventualmente o Autor seja afastado em auxílio-doença pela mesma patologia, o pagamento deverá ser suspenso neste período, uma vez que os benefícios não podem ser acumulados; b) pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal n° 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ, sendo que a partir do dia 08/12/2021 (promulgação da EC nº 113/2021) para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, deverá haver a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente; relegando para a liquidação de sentença o arbitramento dos honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais (Id 9860374), o instituto apelante sustenta que a prova pericial concluiu pela ausência de condição incapacitante do apelado, atestando que não há restrição para as atividades que já exercia, o que afasta o direito ao auxílio-acidente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 9860378).

É o relatório. Inclua-se na pauta de julgamento.

Vitória, 22 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O apelante se insurge contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada de Acidentes de Trabalho de Vitória/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Stênio Gonçalves Caldas, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a autarquia previdenciária a “a) pagar o benefício auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, nos moldes do art. 86 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 9.528/97, a partir do dia 01/12/2017. Caso eventualmente o Autor seja afastado em auxílio-doença pela mesma patologia, o pagamento deverá ser suspenso neste período, uma vez que os benefícios não podem ser acumulados; b) pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal n° 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ, sendo que a partir do dia 08/12/2021 (promulgação da EC nº 113/2021) para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, deverá haver a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente; relegando para a liquidação de sentença o arbitramento dos honorários sucumbenciais.

Para tanto, sustenta que a prova pericial concluiu pela ausência de condição incapacitante do apelado, atestando que não há restrição para as atividades que já exercia, o que afasta o direito ao auxílio-acidente.

Em matéria acidentária três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente e/ou doença ocupacional; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente/doença e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se na disposição do art. 19, da Lei 8.213/91, que prevê:

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. [...]

O artigo 86 da Lei 8.213/91 prevê que o auxílio-acidente será concedido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, ficar com sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No presente caso, em que pese o entendimento firmado pela magistrada de origem, o laudo pericial é conclusivo ao afirmar que o recorrente não sofreu redução de sua capacidade laboral em razão das lesões sofridas no acidente, atestando o expert:

[...] “
Que através da perícia médica judicial não restou sinal incapacitante para atividade em geral, ficando a observação de restrição para atividade que exijam flexo-extensão frequente da perna direita, pois pode gerar quadros álgico e piora do quadro
”. [...], “
Que não existe indicação para benefício previdenciário
” [...]

Esclareceu, ainda, que “
não foi observada incapacidade para atividades que atualmente exerce e nem que exercia, tendo em vista que após a alta do INSS retornou para a mesma função realizando as mesmas atividades sem necessidade de novos afastamentos e trabalhou até sua demissão
”.

O laudo pericial, elaborado por expert devidamente nomeado, seguiu os parâmetros técnicos e legais estabelecidos, não havendo qualquer vício ou nulidade que o invalide, tendo respondido a todos os quesitos apresentados. Importante ressaltar que a prova pericial é essencial em casos dessa natureza, e, não havendo elementos suficientes para desconstituí-la, prevalece sua conclusão.

Assim, não se constatando a incapacidade laborativa, não faz jus o segurando ao benefício previdenciário.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM ACIDENTÁRIO, E DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVA PERICIAL QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO AO RESSARCIMENTO DO VALOR ANTECIPADO PELA AUTARQUIA COM HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE AUTORA PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O DA REQUERENTE E PROVIDO O DO REQUERIDO. 1. Respondendo aos quesitos formulados pelas partes, o perito destacou que “não há sinais de patologia ativa atualmente”, além de não haver incapacidade parcial ou total para o trabalho. 2. De tal modo, inexiste comprovação de incapacidade da requerente/apelante para o trabalho, sendo incabível, portanto, a conversão do auxílio-doença previdenciário em acidentário, ou a concessão do auxílio-acidente na forma pretendida, estendo escorreita a sentença que reconheceu a improcedência dos pedidos. 3. Nas ações acidentárias em que o segurado está litigando sob pálio da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, quando o INSS adianta honorários periciais e, ao final, é vencedora, deve o Estado promover o ressarcimento dos valores despendidos. Precedentes. 4. Recursos conhecidos, improvido o da requerente e provido o do INSS para condenar o Estado do Espírito Santo ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0014643-96.2017.8.08.0024, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Data de julgamento: 09/02/2022)

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspendendo, no entanto, a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).